Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. CONTATO PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS INSALUBRES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consubstanciado na pretensão de reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade, em razão de atividades exercidas como agente socioeducativa em atuação na Unidade de Internação de São Sebastião.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 7o, XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), é direito dos trabalhadores o recebimento de “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”. Ainda, de acordo com art. 79, caput, da Lei Complementar distrital n. 840/2011, “O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”.
4. O Decreto distrital n. 32.547/2010, ao regulamentar a concessão do adicional de insalubridade, estabelece, em seu art. 3o, caput, que a caracterização da atividade insalubre será definida mediante perícia técnica nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
5. O laudo técnico produzido por perito judicial, em observância ao contraditório e ao devido processo legal, concluiu pela inexistência de contato permanente e habitual da apelante com agentes biológicos caracterizadores de insalubridade, nos termos do Anexo n. 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). Incabível a concessão do adicional de insalubridade, à luz do teor do art. 79, caput, da Lei Complementar distrital n. 840/2011.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.